Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRAZO. PROPORCIONALIDADE. Se, apesar de negar estar embriagado, o réu confessa que ingeriu bebida alcoólica minutos antes de ser parado na blitz, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Embora não seja reincidente específico, o fato de o réu ter sido definitivamente condenado por crime doloso, praticado com violência, revela que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se apresenta socialmente recomendável. O período da pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, bem como a elasticidade do prazo previsto no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro – 2 meses a 5 anos.